Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77312902, o SINDIRETA informou que a substituída CARLA BATISTA TORRES renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 78328286). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 19740089). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pela substituída CARLA BATISTA TORRES (CPF XXX.XXX.551-53), devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC) – ID: 77312903. Preclusa a presente decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0724508-94.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de 48086251, expedido para pagamento da importância de R$ 59.513,61 (cinquenta e nove mil e quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos), em favor da credora CARLA BATISTA TORRES, portadora do CPF n. XXX.XXX.551-53; Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor da substituída CARLA BATISTA TORRES (CPF XXX.XXX.551-53), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório, qual seja, 30/03/2023 (ID: 44679959). Registre-se, ainda, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 11 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR